Tribunal: STF
Processo: ARE 1534818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA E SUA MÃE. INACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE NÃO SE VERIFICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE RELEVANTE VALOR EM CRIMES SEXUAIS, QUANDO DEVIDAMENTE CONTEXTUALIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 – Não há que se falar em nulidade por indeferimento de pedido de localização da vítima e testemunha para oitiva em juízo, quando já esgotados pelo magistrado a quo todos os esforços visando tal localização.



    2 – Em crimes contra a liberdade sexual, geralmente cometidos às escondidas, sem a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial importância, desde que convincente e coerente. In casu, o depoimento em sede policial foi firme, harmônico e coerente, em perfeita sintonia com as demais provas colhidas (testemunha), especialmente quando da conclusão do exame de corpo delito.



    3 – Na dosimetria, a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas de forma idônea, contando com fundamentação exaustiva.



    4 – Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput e inciso III; 5°, caput, XLVI, LV e LXXVIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    8. Consoante bem explanado pelo nobre Magistrado sentenciante (fls. 359):



    Outrossim, não há que se falar em impossibilidade de avaliar a autoria do delito pelo fato de a vítima não haver sido localizada para ser ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos hábeis de firmar a convicção deste julgador. 



    Nessa linha de raciocínio, considerando que a conduta supostamente praticada pelo réu teve seus vestígios confirmados no laudo de fls. 57, mesmo em se tratado de vítima não localizada para oitiva em juízo, entendo que o delito previsto no art. 217-A pode ser comprovado através de prova oral, desde que a versão apresentada pela vítima em fase policial possa ser ratificada pelos demais elementos de prova juntados nos autos. 



    Merece destaque que o depoimento da vítima prestado perante a autoridade policia está completamente congruente e linear com as declarações feitas pela testemunha de acusação apresentadas em Juízo e com a prova pericial, apresentando-se sempre firme, segura e clara em suas colocações. 



    Em que pese a defesa técnica sustentar que não existe prova de autoria, a vítima prestou depoimento seguro na fase policial, e as circunstâncias da prisão em flagrante e da oitiva da vítima em sede policial foram expressamente ratificadas pela testemunhas de acusação.



    9. Assim, o fato de a vítima não ter prestado depoimento em juízo, em razão de sua não localização, não macula o conjunto probatório carreado aos autos, tendo em vista que os elementos colhidos no desencadear das investigações foram devidamente corroborados pelas provas produzidas durante a instrução criminal, notadamente o depoimento da testemunha Joseilson Paiva de Oliveira, policial militar, que confirmou ter a criança lhe relatado que o acusado a pegou no caminho e a levou para casa dele, onde praticaram atos sexuais.



    10. Nesse contexto, embora a vítima e sua mãe não tenham sido localizadas, verificou-se, em juízo, que a referida testemunha confirmou as circunstâncias da prisão, bem como as informações prestadas pela vítima em sede policial



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente